Tribunal: CARF
Processo: 19647.002252/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002252/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE GUILHERME MOREIRA DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na
Lei no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento da multa isolada no valor de R$
32.583,80.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 201/208) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 191/196)
que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/15), no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002252/2009-42
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002252/2009-42

166.476,63, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2005, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos ao carnê-leão (75%) e
deduções indevidas de dependente e instrução (75%) e multa isolada por falta de recolhimento a
título de carnê-leão (50%). O lançamento foi cientificado em 02/03/2009 (e-fls. 151).
Na impugnação parcial (e-fls. 154/161), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Apesar de recebidos de
pessoa jurídica, acata a parcela de imposto incidente sobre o valor de R$
238.665,31.
(c) Deduções de dependentes e gastos com instrução. Acata as glosas de R$
2.808,00 e R$ 2.198,00.
(d) Multas aplicadas.
Apartou-se o crédito incontroverso (e-fls. 188). A seguir, transcrevo as ementas
do Acórdão de Impugnação (e-fls. 191/196):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-ledo, não se confundindo, com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/04/2012 (e-fls. 197/200) e o
recurso voluntário (e-fls. 201/208) interposto em 24/04/2012 (e-fls. 201), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Com amparo no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, o
recurso é tempestivo.
(b) Multas. Conforme Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Demonstrativo
de Apuração da Multa Exigida Isoladamente (Carne Leão) anexos ao Auto de
Infração, foram aplicadas multas com base no § 1°, III, da Lei n° 9.430, de
1996, e também com base no art. 44, I, sobre o total do imposto de renda
exigido. No caso em questão, os rendimentos não haviam sido incluídos na
declaração de rendimentos do ano calendário de 2001 (sic), os quais,
inclusive, foram tratados como receita omitida. Assim, sujeitava-se o
lançamento ás regras da alínea "a" do inciso II da mencionada IN SRF n°
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002252/2009-42

46/97. Como não houve e nem sequer foi ventilado o intuito de fraude, cabe a
aplicação apenas da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, mas se exigiu também a do a prevista no § 1°, inciso III, da Lei n°
9.430, de 1996. De qualquer forma, a jurisprudência administrativa considera
improcedente a imposição de dupla penalidade. Além disso, a multa foi
classificada como não passível de redução, mas o próprio artigo 44. § 3°, da
Lei n° 9.430, de 1996, a determina. Logo, mantida a multa, deve ser reduzida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2012 (e-fls. 197/200), o recurso
interposto em 24/04/2012 (e-fls. 201) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Multas. Como consta de didático resumo na impugnação (e-fls. 160), o recorrente
atacou a integralidade da multa isolada do art. 44, § 1°, III, da Lei n° 9.430, de 1996, no
valor de R$ 38.607,37 e metade do valor da multa de ofício do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de
1996, esta apenas por sustentar ser cabível a redução (do total da multa de ofício lançado de
R$ 46.069,05, questiona R$ 23.034,53 e acata R$ R$ 23.034,53).
Não prospera a alegação de classificação da multa como não passível de redução,
eis que conforme expressamente asseverado na folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 04),
tanto a multa proporcional como a multa exitida isoladamente foram classificadas como
passíveis de redução, tendo constado do campo Intimação (e-fls. 04):
Será concedida redução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das multas passíveis
de redução, se o pagamento for efetuado até o vencimento desta intimação, ou de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor destas multas, se for requerido parcelamento do
débito no prazo legal de impugnação, nas hipóteses previstas.
Especificamente em relação à multa de ofício, também constou no Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora do Auto de Infração (e-fls. 15):
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
Para a infração n° “004 – MULTAS ISOLADAS”, o Auto de Infração apresenta a
seguinte motivação (e-fls. 11/12, destaco em negrito):
O contribuinte tributou, na Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2006, R$ 45.500,00
recebidos em setembro de 2005, de Milton Feitosa Dória, a titulo de rendimento do
trabalho sem vinculo empregatício (fls. 140 e 27), porém deixou de recolher sobre este
rendimento a antecipação obrigatória - carnê-leão. Além disso, deixou de incluir na
declaração o rendimento de que se tratou na descrição dos fatos da infração n° 1,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002252/2009-42

recebido em abril de 2005, no valor de R$ 238.665,31, sobre o qual também não
recolheu a antecipação obrigatória.
Data Valor Multa Isolada Multa(%)
31/03/2005 R$ 32.583,80 50,00
30/09/2005 R$ 6.023,57 50,00
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147.
Logo, deve ser cancelada a multa isolada no valor de R$ 32.583,80 por incidir
sobre a mesma base de cálculo da infração n° “001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO” e deve ser mantida a multa isolada no valor
de R$ 6.023,57 por envolver rendimentos já tributados na Declaração de Ajuste Anual.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para cancelar apenas a multa isolada no valor de R$ 32.583,80.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital